Tribunal: TJMT
Processo: 1010003-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010003-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Assistência Judiciária Gratuita, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS - CPF: 773.332.921-34 (ADVOGADO), JOAQUIM PIRES SILVA - CPF: 064.929.751-20 (AGRAVANTE), IVONE QUEIROZ DA SILVA - CPF: 104.280.621-72 (AGRAVANTE), WILLION DE SOUZA MEDRADO - CPF: 415.578.321-53 (AGRAVANTE), VALDERINA FERREIRA DE BRITO MEDRADO - CPF: 966.497.201-00 (AGRAVANTE), WILTON DE SOUZA MEDRADO - CPF: 362.597.481-91 (AGRAVANTE), NILVA ENI SOUSA DE ASSIS MEDRADO - CPF: 790.023.071-87 (AGRAVANTE), IZABEL XAVIER DE FRANCA - CPF: 284.319.441-53 (AGRAVANTE), ALDENOR DE SOUZA MEDRADO - CPF: 240.511.521-20 (AGRAVANTE), ANA MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 240.511.441-00 (AGRAVANTE), JAIME DE SOUZA FRANCA - CPF: 173.114.201-30 (AGRAVANTE), DORACY PIRES SIQUEIRA FRANCA - CPF: 766.734.641-00 (AGRAVANTE), GETULIO GOMES PARREIRA - CPF: 208.712.281-49 (AGRAVANTE), LUZIA MIRANDA DE SOUZA - CPF: 280.771.481-15 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PEDIDO INDEFERIDO DE PLANO — IMPOSSIBILIDADE — NECESSÁRIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE PARA COMPROVAR A NECESSIDADE — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —

RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O pedido de assistência judiciária somente poderá ser negado quando houver nos autos os elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, de modo que, consoante o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, a parte requerente deve ser intimada para comprovar a alegada hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ivone Queiroz da Silva e outros
, contra a decisão que, em ação de reparação de danos morais, lucros cessantes por responsabilidade civil do Estado, proposta por si contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Asseguram que “
mesmo diante das declarações expressas de que não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
(...)
o Juízo decidiu de plano o referido pedido
”, restando indeferido.

Asseveram que “
para indeferir o requerimento de justiça gratuita, o juiz somente poderá fazê-lo se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, conforme artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil
”.

Relatam que o indeferimento de plano do pedido de assistência judiciária é contrário ao princípio de amplo acesso à justiça, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada.

Contrarrazões (Id. 47375494).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar pela ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De início, defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por Ivone Queiroz da Silva e outros, contra a decisão que, em ação de reparação de danos morais, lucros cessantes por responsabilidade civil do Estado, proposta por si contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a gratuidade da justiça.

Por se tratar de recurso de agravo de instrumento, em sede de cognição não exaustiva do mérito da ação originária, sua análise se restringe ao acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu, de plano, o pedido de assistência judiciaria gratuita.

A decisão agravada é do seguinte teor:

“(...)
Vistos e etc.

Indefiro o pedido de justiça gratuita, haja vista que os requerentes não comprovaram sua condição de hipossuficiência através de juntada de documentos nos autos.

Na mesma oportunidade determino a intimação da requerente para que recolha as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do Art. 290 do CPC.
(...). (Id. 41839461).

Pois bem.

A utilização de forma tabelioa sugere que se está a requerer o benefício da gratuidade da justiça indiscriminadamente, sem o necessário cuidado de expor as necessidades em cada caso, com simples alegação de que “
não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família
” (Id. 41839461, fls.5), a qual não se constitui em prova irrefutável.

No caso, o indeferimento da gratuidade sentou praça no fundamento de que: “
os requerentes não comprovaram sua condição de hipossuficiência através da juntada de documentos nos autos
” (decisão agravada, Id. 41839461, fls. 5).

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

(...)
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. (...). (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

É de se registrar que, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, a questão passou a ser disciplinada expressamente:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
. (...)”. (destaquei)

Entretanto, aos agravantes não foram dadas as oportunidades de fazer prova mínima da afirmada impossibilidade de recolhimento das custas e despesas processuais, além do que o indeferimento há de ser fundamentado em elementos concretos.

(...) 1. O pedido de gratuidade de justiça foi instruído somente com simples declaração de hipossuficiência, o que impede sua análise e deferimento de plano.

2. Nos casos em que a declaração de pobreza não é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o magistrado deve conceder ao requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo
.

3. Recurso Ordinário provido para anular o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de Justiça do Acre, antes de realizar novo julgamento, oferte à recorrente oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo. (STJ, Segunda Turma, RMS 49167/AC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2016). (destaquei)

Sendo assim, imperioso dar aos agravantes a oportunidade de fazer prova de suas alegações de hipossuficiência, no prazo de dez (10) dias, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, em parte, ao recurso, para que seja oportunizado aos agravantes fazer prova da necessidade da assistência judiciária, no prazo de 10 (dez) dias, consoante artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021